Tribunal: TJDFT
Processo: 0003862-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003862-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF no tocante aos honorários sucumbenciais (ID: 35710372 e 35365493). Com efeito, julgo extinta pela pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 30502571 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 35710372. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador